Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso, sob pena de providenciar seu recolhimento em dobro, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. Se o apelante, apesar de devidamente intimado, traz comprovante de pagamento sem qualquer dado que indique relacionar-se à guia de custas anexada aos autos, tais como "Nosso Número" ou ainda o número do código de barras constante na GRU, inexistindo, ademais, qualquer demonstração de ter havido justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1148683, 07253049220178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.